Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, contra ato imputado ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, objetivando sua progressão de regime ou de livramento condicional. Segundo narra o ilustre impetrante, o paciente havia sido condenando na Comarca de Valparaíso/GO a cumprir uma pena de 13 anos e 6 meses de reclusão. Após a obtenção do livramento condicional, praticou outro crime no Distrito Federal, sendo aqui condenado a resgatar uma reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial semiaberto. Afirma que, apesar de a Comarca de Valparaíso/GO ter solicitado o seu recambiamento, certo é que até hoje o paciente encontra-se no Centro de Detenção local. Ainda consoante discorre o impetrante, em virtude da pandemia decorrente do surgimento do novo Coronavírus, o paciente tem o direito à prisão domiciliar, na medida em que a Recomendação 62 do CNJ impõe tal providência àqueles presos em cumprimento de pena nos regimes aberto ou semiaberto. Brevemente relatado, decido. A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, de fato dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, in verbis: “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”. Conforme se pode ver, o ato de recomendação editado pelo Conselho Nacional de Justiça estabelece, expressamente, que a progressão antecipada de regime e a concessão de prisão domiciliar são atribuições dos “magistrados com competência sobre a execução penal”. Tal previsão é alinhada às disposições estabelecidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008). No caso, o pedido foi feito de forma inédita por meio do presente habeas corpus, isto é, sem que tenha sido oportunizado ao d. juiz da execução a reavaliação da situação do preso. Trata-se, evidentemente, de violação às regras de competência, além de manifesta supressão de instância, na medida em que o d. juiz da execução sequer foi provocado a decidir a respeito da questão. Aliás, a rigor, a própria adoção do habeas corpus é indevida, na medida em que sequer existe propriamente um ato coator, considerando que o d. juiz competente sequer foi provocado a manifestar-se sobre a possibilidade de reavaliar a situação do paciente. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 07 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator